Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL “INSTAGRAM"/ “FACEBOOK”. PERFIL DESATIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso em parte.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que declarou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, considerando que não cabe danos morais em razão da inativação das contas no “instagram” e “facebook” da recorrente.
3. No caso, como restou relatado na sentença "a parte autora afirma que vende artesanatos de crochê, utilizando para a divulgação de seu trabalho suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook, quais sejam, os perfis @lulicrochetbaby e Luciene Linhares Freitas, respectivamente, ambas vinculadas à conta pessoal “Luciene.linhares2019” na plataforma Instagram. Aduz que possui quase 700 mil seguidores na rede social Instagram e que, em 24/12/2024, recebeu a notícia de desabilitação de suas contas em ambas as plataformas, sem qualquer aviso prévio, sob alegação de que a requerente “ainda não segue os termos de uso” das referidas redes sociais. Relata que desde então está sem receber quaisquer pedidos ou feedbacks de produtos entregues. Pugnou pela concessão de tutela antecipada consistente na determinação de reativação dos perfis mencionados nas respectivas redes sociais. Com base no contexto fático apresentado, requer a confirmação da tutela antecipada e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.”.
4. Em razões recursais, alega a recorrente que a sentença fora omissa quanto à reativação da rede social "Threads”, a qual ainda não foi reativada, cabendo aplicação de multa. Defende o cabimento da indenização por danos morais, ante a relevância de suas redes sociais, bem como eram usadas comercialmente, tendo seu trabalho sido prejudicado em razão da inativação imotivada da conta.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 71230448).
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se cabível a condenação da ré em danos morais decorrentes da inativação das contas nas redes sociais “instagram” e “facebook” da recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Inicialmente, cumpre ressaltar que a recorrente inovou quanto ao pedido de reativação, bem como aplicação de multa relacionada à conta na rede social "Threads", razão pela qual não conheço do recurso nesse ponto.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Conforme exposto na inicial, a recorrente teve suas contas das redes sociais: “Instagram” e “Facebook”, onde divulga seu trabalho profissional, onde possui contatos dos clientes e concretiza as negociações de produtos.
11. Houve uma sequência de problemas e transtornos em face da inativação repentina das contas, sem qualquer prova de que a recorrente estava violando os termos e políticas de uso. Portanto, houve falha na prestação de serviços, acarretando transtornos e aborrecimentos causados à recorrente, que ultrapassam o mero aborrecimento.
12. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela recorrente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
13. A partir da análise das condutas dos prestadores de serviço e da consumidora, e ainda, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser fixado o valor da condenação do recorrido, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V. Dispositivo
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorridos em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA (nos termos do artigo 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024). Juros de mora desde a citação, obtidos a partir da diferença entre a Taxa Selic e o IPCA (artigo 406, § 1o, do Código Civil).
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.

Jurisprudência Mencionada: STJ, AgInt no REsp 1957275/SP e Súmula 362.